Tribunal: TJPA
Processo: 0800435-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800435-75.2022.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: VERA LUCIA MARQUES DE CARVALHO, LIDIANE MARQUES DE CARVALHO E OUTRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800435-75.2022.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A

APELADO: VERA LUCIA MARQUES DE CARVALHO, LIDIANE MARQUES DE CARVALHO E OUTROS

Advogados do(a) APELADO: LAUDICEA CRISTINA CHAVES MODESTO - PA7007-A, MILENA MARQUES DE CARVALHO - PA24618-A

Advogados do(a) APELADO: MILENA MARQUES DE CARVALHO - PA24618-A, LAUDICEA CRISTINA CHAVES MODESTO - PA7007-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados por Vera Lúcia Marques de Carvalho, representada por seus herdeiros, em razão da negativa de cobertura do medicamento Verzenios (Abemaciclibe) para tratamento de neoplasia maligna.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

questão central é a obrigatoriedade de cobertura do medicamento prescrito para tratamento de neoplasia maligna, a configuração de dano moral pela negativa de cobertura e a transmissibilidade das astreintes aos herdeiros da autora falecida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O relator concluiu que:

3.

A negativa de cobertura do medicamento prescrito para tratamento de neoplasia maligna é abusiva, pois restringe direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde, conforme art. 51, §1º, II do CDC.

4.

A negativa de cobertura configura dano moral in re ipsa, gerando angústia e sofrimento ao paciente.

5.

As astreintes possuem natureza coercitiva e são transmissíveis aos herdeiros, conforme jurisprudência do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, limitando as astreintes ao valor de R$ 10.000,00, mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 51, §1º, II do CDC

Art. 196 da Constituição Federal

Art. 6º do CPC

Art. 1.026, § 2º, do CPC

STJ - AgInt no REsp: 2048557 SP 2023/0016459-2

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária de Videoconferência, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
que lhe move
VERA LUCIA MARQUES DE CARVALHO,
tendo como sucessores seus herdeiros
(
LIDIANE MARQUES DE CARVALHO E OUTROS),
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Narra a exordial
,
que a requerente fora diagnosticada com neoplasia maligna em 20/11/2015, razão pela qual foi submetida à tratamento de quimioterapia e radioterapia, salientando que, após ser informada de que estaria com metástase no fígado, ossos e pulmão, fora orientada a utilizar o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE), negado pelo plano, sob a alegação de não pertencer a tratamento de primeira linha.

Pleiteou a concessão de tutela antecipada para determinar o custeio do medicamento pela requerida e, em decisão definitiva, a confirmação da tutela e condenação em danos morais.

Foi deferida tutela antecipada, para determinar que a requerida arcasse com o medicamento, sob pena de multa diária.

Em contestação (Id. 50036932), a requerida pugnou pela improcedência da demanda.

A requerente veio a óbito, com a devida habilitação dos sucessores (id 67616261).

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 13903991), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...) 36. Diante do exposto, para os fins técnicos da lide, julgo procedente o pedido, reconhecendo a obrigação de dispensação do medicamento VERZENIOS à autora VERA LÚCIA MARQUES DE CARVALHO, ratificando a tutela de cognição sumária, sendo devida a entrega até a data do óbito da autora. 37. Julgo procedente, ainda, a pretensão de indenização por dano moral, fixando o ressarcimento em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, conforme postulado na inicial, valor que deve sofrer correção monetária a partir desta sentença e juros de mora (1% ao mês) desde a citação. 38. Assim, julgo extinto o processo com resolução de seu mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC, reconhecendo, ainda, como legítima, a pretensão de recebimento dos valores decorrentes da multa antes aplicada até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cabendo à parte a demonstração do cálculo em sede de cumprimento de sentença. 39. Por fim, condeno a parte demandada nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do proveito econômico obtido, a ser apurado através de cálculo das astreintes incidentes no caso.

Inconformado, o plano de saúde réu
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
interpôs recurso de apelação (Id. 13903995), arguindo a ausência de cobertura do tratamento e a inexistência de danos morais indenizáveis já que não houve prejuízo com a negativa.

Alega ainda a intransmissibilidade das astreintes, requerendo, em caso de manutenção da indenização em danos morais, a sua minoração.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 13904003) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A insurgência recursal da apelante fundamenta-se, em suma, em dois argumentos: a inexistência de cobertura do plano da autora para o medicamento requisitado e a ausência de danos morais, assim como a intransmissibilidade das astreintes.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, cumpre lembrar que estamos diante de uma relação contratual de plano de saúde, portanto, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 608/STJ.

No caso dos autos, a autora encontrava-se acometida por neoplasia maligna na mama, sendo prescrito, após o tratamento de quimioterapia e radioterapia, o medicamento VERZENIOS (ABEMACICLIBE) o qual foi recusado pelo plano de saúde apelante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.

Ocorre, que o contrato firmado entre as partes não exclui a cobertura da doença que acometia a autora, nada justificando a negativa quanto ao tratamento devidamente prescrito por médicos especializados, pois, não faz sentido o contrato garantir a cobertura de tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde dos beneficiários e, ao mesmo tempo, negar o procedimento indicado por profissional habilitado que acompanha a evolução clínica do paciente.

Assim, é imperiosa a conclusão de que a negativa restringe direito inerente à natureza do contrato, nos termos do art. 51, §1º, II do CDC,
in verbis:

Art. 51 (...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II – restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

Desta feita, se a doença que acometia a autora estava coberta pelo contrato de plano de saúde, não é razoável que haja limitação nos procedimentos indicados com o objetivo de restabelecer a saúde de pacientes com patologia grave ou, no mínimo, garantir um tempo de sobrevida digno.

Logo, é dever contratual da operadora do plano de saúde disponibilizar o necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, pelo que, não há que falar em violação ao princípio da autonomia privada ou ao
pacta sunt servanda,
mas sim, em aplicação do princípio da razoabilidade da proteção ao consumidor enquanto parte hipossuficiente e vulnerável da relação jurídica estabelecida.

Nesse contexto, cuidando-se de típico contrato de adesão, é manifesta a fragilização dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda,
uma vez que o contrato, embora bilateral, possui margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, não, podendo, portanto, prevalecer em detrimento da dignidade da pessoa humana, amparada constitucionalmente (art. 1º, III, CF).

Em suma, não poderia a apelante recusar cobertura do tratamento prescrito por médico especializado, uma vez que a doença que acometida a autora – neoplasia maligna (câncer) – não estava excluída da cobertura do plano em questão, logo, seu tratamento também deve ser alvo da cobertura.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PARA PACIENTE ACOMETIDO DE CANCER. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM O TRATAMENTO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTE STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038090-32.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2020).

Dito isto, conclui-se que a autora fazia jus à cobertura do tratamento medicamentoso prescrito pelo médico que a acompanhava.

Delimitada, portanto, a obrigação contratual da apelante, e, uma vez evidenciada nos autos a negativa do plano de saúde em custear com o tratamento em questão, patente sua responsabilidade em arcar com os danos decorrentes de sua omissão, que, no caso em análise, foram perquiridos na esfera extrapatrimonial (danos morais).

A alegação da apelante acerca da não configuração de dano moral indenizável, dada a inexistência de ato ilícito e de prejuízo à autora, já que, a tutela antecipada foi concedida antes do prazo fixado para o início do tratamento, não merece prosperar.

No caso em comento, o dano moral decorre diretamente do fato danoso (
in re ipsa),
qual seja, a negativa de cobertura, que, por si só é capaz de gerar um sentimento de angústia e impotência ao se ver impossibilitada de se submeter ao tratamento de saúde necessário à sua própria sobrevivência, agravado pela fragilidade física e emocional em que se encontra um paciente de doença grave.

É evidente, portanto, que o abalo sofrido pela apelada ultrapassou em muito a esfera do mero dissabor, restando comprovado o dano moral indenizável.

No que ao
quantum
estipulado pelo juízo de piso, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas e, considerando o caso em análise, tenho que o montante arbitrado (R$15.000,00) mostra-se razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

Sustenta, por fim, o apelante, a intransmissibilidade das astreintes para os herdeiros, sob a alegação de tratar-se de direito personalíssimo.

As astreintes possuem natureza coercitiva, destinadas a compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial. No caso concreto, verifica-se que a operadora do plano de saúde descumpriu reiteradamente a obrigação imposta, mesmo após intimações e majoração da multa. Tal conduta demonstra sua recalcitrância em cumprir determinação judicial válida, configurando desrespeito ao Poder Judiciário e à ordem jurídica.

A imposição da multa diária visava garantir a efetividade da decisão e impedir que a operadora utilizasse expedientes protelatórios para retardar o fornecimento do medicamento essencial à paciente. O reiterado descumprimento, portanto, reforça a necessidade da manutenção das astreintes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que as astreintes são créditos patrimoniais e, portanto, transmissíveis aos herdeiros, pois decorrem do descumprimento da decisão judicial e não de um direito personalíssimo da falecida. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO. SUSCESSORES. DIREITO DE TRANSMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer em que se pleiteia a cobrança de multa diária imposta em razão de descumprimento de ordem de fornecimento de medicamento. Na sentença, julgou-se extinto o processo e declarou-se a inexigibilidade das astreintes executadas. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, foi provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.
II - O entendimento desta Corte é no sentido quanto à possibilidade de reconhecimento do direito dos sucessores ao recebimento do quantum devido a título de multa diária em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela antecipatória.
Nesse sentido: EREsp n. 1.795.527/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 21/11/2022; e AgInt no REsp n . 1.761.086/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 25/11/2020.III -
Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial no sentido de reconhecer o direito de transmissibilidade aos herdeiros de multas diárias (astreintes) e podendo ser por eles executada e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento do feito, ficando prejudicada a matéria concernente ao pagamento das verbas sucumbenciais
.IV - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 2048557 SP 2023/0016459-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023). (grifo nosso).

Contudo, a função coercitiva da multa deve ser compatibilizada com o princípio da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa dos sucessores da autora.

Diante das provas constantes nos autos, verifica-se que até 22/03/2022 a multa diária já somava
R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), referente 31 dias de descumprimento da liminar por parte da operadora de saúde.

Como a paciente veio a óbito em 23 de maio de 2022, e o plano de saúde não comprovou o cumprimento da decisão até essa data, estima-se que a multa poderia ter atingido R$ 186.000,00, caso não houvesse limitação.

No entanto, o juízo de origem fixou um teto de R$ 100.000,00 para as astreintes, demonstrando a preocupação com a proporcionalidade da sanção.

Ocorre que, considerando a natureza coercitiva da multa e a necessidade de evitar seu desvirtuamento em caráter punitivo, entendo razoável a redução do montante para R$ 10.000,00, valor que mantém a função coercitiva da penalidade sem permitir enriquecimento sem causa.

Por fim, é fundamental ressaltar que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito demonstra não apenas o descumprimento de uma obrigação contratual, mas também o impacto direto sobre a saúde e a dignidade do consumidor.

A conduta reiterada de descumprimento reforça a necessidade de decisões firmes do Poder Judiciário, garantindo a efetividade das determinações judiciais e protegendo o direito dos consumidores de forma equitativa e razoável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para limitar as astreintes ao valor de R$ 10.000,00, mantendo, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2025